Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. AÇÃO RESCIÓRIA NÃO CONHECIDA. LEVANTAMENTO DE REQUISITÓRIOS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do devedor, mas condicionou o levantamento de eventuais requisitórios ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante busca o prosseguimento do feito e o levantamento dos requisitórios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível condicionar o levantamento de valores em cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado ao julgamento definitivo de ação rescisória.
III. Razões de Decidir
3. Deve ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores pela agravante e pagamento de requisitórios, em razão da existência de prejudicialidade externa, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por finalidade a desconstituição do título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do presente cumprimento de sentença.
3.1. O art. 969 do Código de Processo Civil – CPC, com a finalidade de dar força à imutabilidade decorrente da coisa julgada do objeto da ação rescisória, determina que “[a] propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
3.2. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa. Logo, não há se falar em suspensão do processo de origem capaz de impedir o levantamento dos valores pela agravante e pagamento de requisitórios. Precedentes.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 966 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948982, 0737037-14.2024.8.07.0000, Acórdão 1948564, 0740670-33.2024.8.07.0000.